Tribunal: TJDFT
Processo: 0712921-31.2021.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712921-31.2021.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVELYN SANTOS VILELA APELADO: KAIANE MILENA LALA, ELVIS SANTOS DA SILVA, HELAMA DOS SANTOS FIALHO, MATHEUS CASSIANO AIRES DOS SANTOS, GEMA FRISON, GILANI HELENA RADEL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Evelyn Santos Vilela contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a inadequação da via eleita para requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação nos termos do art. 1.012, § 3°, incs. I e II, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado às partes complementar, corrigir ou realizar qualquer modificação em suas razões de recurso no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator